Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-18.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002159-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO GONCALVES - CPF: 189.082.849-15 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU
RECURSAL – POSSIBILIDADE –
ART. 85, §11, DO CPC
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais.

2. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal por ilegitimidade passiva com relação à parte excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Devida a
majoração dos
honorários
advocatícios em grau recursal, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de Execução Fiscal nº 1001325-48.2016.8.11.0002, acolheu em parte à exceção de pré-executividade manejada por João Francisco Gonçalves, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, e condenou o ente público em honorários advocatícios.

A decisão ainda condeno o exequente/excepto ao pagamento da verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (cota parte devida pelo sócio (1/7), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, reduzindo-a pela metade em razão do reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação (art. 90, §4º, CPC), considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que ambas as partes foram vencidas e vencedoras, não cabendo apenas ao ente público arcar com os honorários advocatícios, devendo ser cassada a decisão recorrida por ofensa à regra prevista no art. 86,
caput
, do CPC.

Aduz que o Juízo de origem, ao arbitrar os honorários em percentual excessivo de 20% (vinte por cento), mesmo reduzido pela metade, desconsiderou a regra do art. 26 da LEF.

Sustenta, por fim, que a condenação da verba honorária não pode ser com base no valor da causa, mas, sim, por meio de juízo de equidade, tal como previsto no §8º do art. 85 do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso (págs.01/04 - id. n.33739493).

O efeito suspensivo foi indeferido (pág.05-id.n.33868473).

Contrarrazões pela majoração dos honorários sucumbenciais e pelo desprovimento do recurso (págs.08-id.n. 38449469).

Não houve manifestação ministerial (pág.19-id.n.43994976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada por João Francisco Gonçalves, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e
condenando o ente público em honorários advocatícios.

Da análise dos autos verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de João Francisco Gonçalves em 21/07/2017, visando à cobrança de créditos oriundos da irregularidade de escrituração de Livros Fiscais, omissão na entrega das informações econômico-fiscais e falta de recolhimento de ICMS e de TACIN.

Processado o feito executivo, o agravado João Francisco Gonçalves opôs exceção de pré-executividade requerendo a sua exclusão do polo passivo da ação, uma vez que nunca teve qualquer relação jurídica com a empresa executada,

Colina Verde Reciclagem de Metais Ltda - ME, tampouco atuou como seu diretor, sócio ou empregado, tendo apenas assinado a quinta alteração contratual em 24/07/2015 na qualidade de procurador de sua genitora, Sra. Maria do Carmo Rocca, sócia executada (págs.01/20-id.n.38449474, págs.09/10-id.n.

38449475)

Analisando o pedido do excipiente-agravado, o Juiz de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar a sua exclusão do processo, declarando-o extinto sem resolução do mérito em relação ao excipiente.

O juiz ainda condenou o agravante/excepto ao pagamento da verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (cota parte devida pelo sócio (1/7), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (pág.07-id.n.

38449472).

Pois bem.

Insurge-se o agravante contra o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor na decisão recorrida, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado e extinguiu, em relação ao mesmo, a execução fiscal.

Contudo, encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, assim como na doutrina pátria, o entendimento de que o acolhimento da exceção de pré-executividade faz com que o excepto seja condenado ao pagamento das custas processuais atinentes ao incidente, bem como aos honorários advocatícios correspondentes.

Sendo assim, a despeito de ser a objeção de pré-executividade mero incidente ocorrido no processo de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do agravado torna cabível a fixação de verba honorária.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS-GERENTES. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

1
. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento"

(REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,julgado em 16/6/2009, DJe 29/6/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1532540/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015).

Também esta Corte tem decidido no mesmo sentido, veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Há falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré - executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução. No caso, a exceção foi parcialmente acolhida, excluindo os Agravados do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.
(N.U 1001665-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) g.n.

Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente na exceção de pré-executividade por ele ofertada, escorreita a extinção do processo executivo em relação a ele e, consequentemente, a condenação do excepto/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Ademais, não há como cogitar a incidência do art. 26 da LEF ao caso concreto, já que tal dispositivo reclama ausência de citação, o que não corresponde à hipótese dos autos, já que o aludido artigo faz sentido apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

Não se olvide que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade no caso dos autos, logo, deve suportar os ônus da sucumbência, pois o executado, ora agravado, necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, buscando, por meio do referido incidente, a sua exclusão do polo passivo da ação de execução fiscal proposta pelo apelante.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do excepto, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência no caso concreto, sendo certo, outrossim, que o percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido
, fixado pelo juízo
a quo
, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobremodo porque reduzido pela metade, por força do art. 90, §4º, do CPC

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[.....] 2.
Tem-se como razoável e proporcional o valor fixado na decisão embargada, uma vez que fora arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[.....]

4.Agravo de instrumento improvido
(Acórdão 1004008, 20160020410282AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) g.n

Por fim, merece prosperar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, em favor do recorrido, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que assim prevê:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de conhecimento.”

Nota-se que essa majoração da verba sucumbencial, tal qual a fixação que se dá em primeiro grau, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% e deverá observar os parâmetros insculpidos nos incisos do §2º do art. 85 do Códex Processual.

Deste modo, tenho como razoável a majoração dos honorários fixados em primeiro grau em 1%, pois, embora arbitrados no patamar máximo (20% sobre o valor do proveito econômico obtido), foram reduzidos pela metade, autorizando, assim, a aplicação do art. 85, §11, do CPC com vistas a remunerar o trabalho adicional realizado pelo procurador do agravado em segundo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, majorando os honorários recursais em favor do recorrido em 1% (um por cento).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do excepto, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência no caso concreto, sendo certo, outrossim, que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, fixado pelo juízo a quo, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobremodo porque reduzido pela metade, por força do art. 90, §4º, do CPC.

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...]
Em face de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do executado João Francisco Gonçalves, determinando a sua exclusão do processo, declarando-o extinto sem resolução do mérito em relação ao excipiente, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ordenando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

Condeno a exequente/excepta ao pagamento da verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (cota parte devida pelo sócio (1/7)), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, que reduzo pela metade em razão do reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação (art. 90, § 4º, CPC), considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1001325-48.2016.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 21986803).

No caso, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que fixou os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, “
em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (cota parte devida pelo sócio (1/7))
”, reduzido “
pela metade em razão do reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação
” (Id. 21986803)
.

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Colina Verde Reciclagem de Metais Ltda. – ME

e os sócios coobrigados
Maria do Carmo Rocca
,
Sergio de Faria
,
João Crisostomo da Gama e Sousa
,
João Batista dos Santos
,
João Felisbino de Farias
e
João Francisco Gonçalves
,
decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e multa por descumprimento de obrigação acessória (certidão de dívida ativa nº
20157570
, Primeira Instância, Id. 1667135, fls. 1/3), no montante total de R$
52.812,15
: cinquenta e dois mil oitocentos e doze reais e quinze centavos, em que a inicial foi protocolada no dia 15 de agosto de 2016 (Primeira Instância, Id. 1667133, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de agosto do mesmo ano (Primeira Instância, Id. 1671430).

Na data de 19 de outubro de 2018, o agravado
João Francisco Gonçalves
opôs exceção de pré-executividade, com alegação de ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão executiva:

[...] O excipiente é arrolado como devedor solidário da empresa Colina Verde Reciclagem de Materiais Ltda ME, somente pelo fato de ter sido mandatário de sua mãe – sócia da executada.

Ocorre que o excipiente nunca possuiu qualquer relação jurídica com a empresa devedora, somente assinou em julho/2015 a 5ª alteração contratual da devedora principal como procurador de sua mãe (Maria do Carmo Rocca – sócia da executada), sem exercer qualquer posição de Sócio, Diretor, Gerente ou Representante, sendo totalmente inviável a sua responsabilização solidária na execução proposta.

O Excipiente nunca fez parte do quadro de funcionários e/ou sócios da empresa Executada no período do suposto fato gerador do imposto executado, exerceu exclusivamente a função de procurador de sua mãe (sócia da empresa executada) na assinatura da 5ª alteração contratual.

Ademais, a 5ª alteração contratual foi assinada pelo excipiente na qualidade de procurador em 24/07/2015, enquanto o fato gerador do tributo executado se refere ao período de fevereiro/2011 a janeiro/2012.

Há comprovação inequívoca que o único ato que liga o excipiente a empresa executada é posterior aos fatos geradores executados.

Por óbvio, o Excipiente nunca foi intimado para apresentação de defesa na esfera administrativa, o que constitui cerceamento ao direito de defesa. Tampouco há qualquer prova ou mesmo descrição de fatos que demonstrariam que este teria concorrido para a prática da infração relacionada no auto de infração.

Portanto, é nulo o título executivo no que tange a inclusão do Excipiente como co-responsáveis pelo débito, pois constituído sem observância dos requisitos legais.

Não bastasse a clareza quanto a ilegitimidade passiva do excipiente,
concessa maxima venia
, a necessidade de se extinguir o crédito tributário exigido com base no art. 150, §4º c/c art 156, V do CTN.

Destarte, se verifica com clareza a ilegitimidade passiva do Excipiente para responder pelo débito exequendo, bem como a extinção do crédito tributário pela prescrição/decadência, não havendo alternativa senão, determinar a sua extinção imediata. [...] (Primeira Instância, Id. 16030142, fls. 1/3).

Em decorrência,
na data de 13 de fevereiro de 2019,
manifestou-se
o Estado de Mato Grosso:

[...] A exceção de pré-executividade oposta pelo sócio João Francisco Gonçalves, já perdeu seu objeto, considerando que administrativamente a Fazenda Pública já adotou todas as medidas cabíveis, alterando a CDA por meio da decisão administrativa n. 2018161654 (em anexo), motivo pelo qual revela-se nítida, na espécie em tela, a ausência de interesse processual, vez que não resta mais presente qualquer utilidade na exceção oposta.

[...]

Requer ainda seja julgado prejudicado o pedido incidente formulado em exceção de pré-executividade ofertado pelo sócio João Francisco Gonçalves, na medida em que a Fazenda Pública já proferiu decisão administrativa n. 2018161654, excluindo-o do pólo passivo da demanda.

Requer, ainda, nesta oportunidade, pela juntada da nova Certidão de Dívida Ativa, já com a alteração decorrente da decisão administrativa supra referida. [...]. (Primeira Instância, Id. 18003418)

Daí decorrente,
em 23 de julho de 2019, o Juízo acolheu, em parte a exceção de pré-executividade para “
reconhecer a ilegitimidade passiva do executado João Francisco Gonçalves, determinando a sua exclusão do processo, declarando-o extinto sem resolução do mérito em relação ao excipiente, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ordenando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados.
” (Primeira Instância, Id
23986803
).

Pois bem.

Recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
". (Tema nº 961).

O acordão está assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis
ex officio
, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Segunda Turma, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus
.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, REsp 1.358.837/SP, relator Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2021). [com negrito no original].

Logo, possível é a fixação de honorários advocatícios,
em exceção de pré-executividade
, na hipótese de exclusão do sócio
do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No caso, c
onstata-se que os honorários
advocatícios fixados pelo Juízo, em vinte por cento (20%) sobre o valor do proveito econômico obtido (cota parte devida pelo sócio, ou seja, 1/7, que equivale a R$ 1,508,91: um mil quinhentos e oito reais e noventa e um centavos), reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo
Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”,
o que corresponde a R$ 754,45: setecentos
e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021